Tribunal: TJES
Processo: 5002233-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002233-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: PATRICIA MANOELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Patrícia Manoeli

Recorrida: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

PATRÍCIA MANOELI
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2071490) que,
por unanimidade de votos, conheceu e conferiu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
para tornar sem efeito a
DECISÃO
(id. 1227617 pg. 58) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
, no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pela Instituição Bancária ora Recorrida, cujo
decisum
determinou que a Requerente
“não promova a venda do bem e que o mesmo permaneça nesta comarca”, concedendo, ainda, “à parte requerida o prazo de 5 dias para depositar o valor residual do contrato, a fim de purgar a mora”.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“No presente caso, se vê que no petitório de ID 2052337 acostou o documento de ID 2052340 que corresponde a cópia da Decisão Interlocutória de fl. 101 e 101v. prolatada no feito originário que anulou – ou ao menos tornou inútil –, por via reflexa, a Decisão Interlocutória de fl. 57, que é o objeto do presente Agravo de Instrumento”
; (
II
)
“a Decisão Interlocutória de fls. 101 e 101v. em nada foi citada no voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, que, frisamos, foi acompanhada à unanimidade pelos Nobres Desembargadores Vogais. Tão pouco, foi enfrentado qualquer argumento apresentado pela agravante na mencionada petição”
; (
III
)
“é possível se concluir que o Agravo de Instrumento teve o seu objeto perdido por fato superveniente. Devendo ser extinto o presente recurso”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido no id. 2859492, postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Patrícia Manoeli

Recorrida: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
PATRÍCIA MANOELI
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2071490) que,
por unanimidade de votos, conheceu e conferiu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
para tornar sem efeito a
DECISÃO
(id. 1227617 pg. 58) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
, no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pela Instituição Bancária ora Recorrida, cujo
decisum
determinou que a Requerente
“não promova a venda do bem e que o mesmo permaneça nesta comarca”, concedendo, ainda, “à parte requerida o prazo de 5 dias para depositar o valor residual do contrato, a fim de purgar a mora”.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“No presente caso, se vê que no petitório de ID 2052337 acostou o documento de ID 2052340 que corresponde a cópia da Decisão Interlocutória de fl. 101 e 101v. prolatada no feito originário que anulou – ou ao menos tornou inútil –, por via reflexa, a Decisão Interlocutória de fl. 57, que é o objeto do presente Agravo de Instrumento”
; (
II
)
“a Decisão Interlocutória de fls. 101 e 101v. em nada foi citada no voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, que, frisamos, foi acompanhada à unanimidade pelos Nobres Desembargadores Vogais. Tão pouco, foi enfrentado qualquer argumento apresentado pela agravante na mencionada petição”
; (
III
)
“é possível se concluir que o Agravo de Instrumento teve o seu objeto perdido por fato superveniente. Devendo ser extinto o presente recurso”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, fez-se possível identificar que em momento anterior à prolação do Acórdão recorrido, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Decisão, datada de 03/12/2021, revogando a medida liminar de busca e apreensão do veículo, cuja parte dispositiva restou assim assentada, in litteris:

“Nesse contexto, e considerando que a credora tinha ciência dos depósitos judiciais em momento anterior à distribuição deste feito, e que as parcelas que ensejaram a presente busca e apreensão, em grande parte, já estavam adimplidas através dos depósitos judiciais realizados nos processos apensados e informados acima, com supedâneo no princípio da boa-fé, pelo qual as partes devem agir sem qualquer omissão ao juízo, revogo a medida liminar de busca e apreensão, determinando a imediata devolução do veículo à parte requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ainda, na hipótese de o veículo já ter sido comercializado, deverá a parte autora comprovar imediatamente nos autos, sob pena de incidir a multa.”

Diante de tal cenário, resulta induvidosa a perda superveniente do interesse recursal deste Agravo de Instrumento, o qual visava discutir acerca da imposição de restrição de venda e permanência do veículo na comarca após o deferimento da medida liminar.

Não passaram despercebidas, ainda, as informações constantes do andamento processual dos autos de origem noticiando que o veículo objeto do litígio já fora comercializado, tendo sido procedido ao depósito do valor em juízo e ulterior expedição de Alvará em favor da Recorrida.

Com efeito, evidenciada está a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento, o que somente não restou reconhecido de forma antecipada em virtude da ausência de informações trazidas aos autos a tempo e modo.

Nesse diapasão, convém registrar que o entendimento firmado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Justiça, acerca da matéria, in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO POSTERIORMENTE RECONSIDERADA. RECURSO PREJUDICADO. JULGAMENTO COLEGIADO. DESNECESSIDADE.

1.
Nos termos da Súmula 284 do STF, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2.
Hipótese em que o recurso especial não deve ser conhecido quanto à alegação de violação do art. 557, § 1º, do CPC/1973, pois, uma vez proferida nova decisão monocrática pelo desembargador-relator, ficou prejudicado o respectivo agravo inominado, não havendo, por isso, obrigatoriedade de seu julgamento por parte do órgão colegiado, pois a segunda decisão, embora no mesmo sentido da primeira, é decisão nova, a ser atacada por outro recurso.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp 1575930/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1.
Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2.
Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3.
A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

4.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

5.
Embargos de divergência não providos.

(
STJ
-EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

Isto posto, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para tornar sem efeito o Acórdão recorrido, a fim de reconhecer a perda superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Patrícia Manoeli

Recorrida: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RETRATAÇÃO. FATO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I.
Em virtude da prolação de nova Decisão nos autos de origem, revogando a medida liminar de busca e apreensão - fato não observado por ocasião do Acórdão recorrido -, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento.

II.
Recurso conhecido e provido. Agravo de Instrumento prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração, julgando, via de consequência, prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal.